Tribunal: STF
Processo: Rcl 45574
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 4.357 e 4.425. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO DO PLANO DE PAGAMENTOS. APORTE MENSAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. RETENÇÃO DE REPASSE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cedro de São João/SE, em face da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo Administrativo nº 0004088-84.2018.8.25.0000, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) homologado o plano de pagamento dos precatórios referente ao ano de 2020 no valor total de R$ 460.647,70 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), não cumprido em razão da grave dificuldade financeira do Município decorrente da pandemia;
    (ii) o plano de pagamento de precatórios de 2021, entretanto, foi homologado de ofício pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em doze parcelas de R$ 183.199,64 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), a incidir sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no último dia útil de cada mês, de janeiro a dezembro de 2021;
    (iii) também homologado de ofício o plano de pagamentos referente ao saldo residual de precatórios dos anos de 2019 e 2020, a serem pagos de janeiro a dezembro de 2021, em doze parcelas de R$ 125.195,24 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), a incidir, do mesmo modo, sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no último dia útil de cada mês;
    (iv) as parcelas totais a serem pagas de janeiro a dezembro de 2021 – referente ao plano de pagamento de precatórios de 2021 e o saldo residual dos anos anteriores – alcançam o valor de R$ 308.394,88 (trezentos e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) e representam 18,56% da receita corrente líquida do Município;
    (v) “a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 3,38% (três virgula trinta e oito por cento), o que perfaz para 2021 o valor de R$ 673.755,68 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinto reais e sessenta e oito centavos)”;
    (vi) esta Suprema Corte, adotando postura firme, somente permite o sequestro ou a retenção de valores para pagamento de precatórios quando evidenciada a ausência de cumprimento dos repasses, o que não ocorreu no caso dos autos;
    (vii) violadas normas constitucionais pela determinação de retenção de repasse das verbas do Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento de precatórios, tendo em vista a necessidade de prestação contínua de serviços públicos, além de estar grande parte dessa receita vinculada ao custeio dos direitos fundamentais, notadamente, da saúde e da educação;
    (viii) até o obtenção pelos entes federados de novas receitas criadas pelas emendas constitucionais 94/2016 e 99/2017 – depósitos judiciais e contratação de empréstimo fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – o aprovisionamento de verbas orçamentárias não poderá ser superior à media do comprometimento da Receita Corrente Líquida entre 2012 e 2014, que no caso em apreço foi de 3,38% da RCL, correspondente a R$ 673.755,68 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinto reais e sessenta e oito centavos).
    3. O reclamante fundamenta a plausibilidade jurídica do pedido na violação das decisões proferidas pelo STF nas ações apontadas como paradigmas, bem como na eficácia limitada das emendas constitucionais 94/2016 e 99/2017. 
    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude à impossibilidade de adimplemento de importantes obrigações do Município como o pagamento do funcionalismo público e a prestação de serviços públicos, caso mantido o valor determinado pela Corte Estadual de Justiça. Aponta, ainda, o risco de severas sanções em decorrência do descumprimento do plano de pagamentos, tais como o sequestro de valores das contas do ente federado, a retenção pela União dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, a vedação à celebração de empréstimo, bem assim o impedimento de receber transferências voluntárias.
    4. Requer, em liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada, a fim de assegurar o “pagamento de precatórios na forma no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, o que se apresentou como sendo de 3,38% (três virgula trinta e oito por cento), percentual correspondente à média do comprometimento da RCL entre 2012 e 2014, o que perfaz o valor para 2021 o valor de R$ 673.755,68 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinto reais e sessenta e oito centavos), com base na previsão da RCL 2021, e com valor MENSAL de R$ 56.146,30 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), afastando-se qualquer determinação de sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação”.
    No mérito, pugna pela ratificação da liminar e procedência da reclamação.
    5. Os autos vieram-me conclusos, nos termos do art. 14 c/c art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADIs 4.357 e 4.425.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pela decisão reclamada, do percentual médio de comprometimento da receita corrente líquida dos anos de 2012 a 2014 na elaboração do plano de pagamento de precatórios de 2021 – consoante previsto na EC 62/2009 e mantido nas EC 94/2016 e EC 99/2017–, uma vez que os novos recursos que seriam aportados aos cofres públicos para conferir as condições necessárias à efetivação do pagamento ainda não foram implementados, sequer liberada “aos entes devedores linha de crédito especial para a finalidade enaltecida pelas novas Emendas Constitucionais”.
    4. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.
    5. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    6. O regime especial de pagamento, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Brito, então relator da ADI 4.357, em seu voto: 
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14); 
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei) 
    7. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016. Confira-se:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (Destaquei)
    8. Após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional, em 15.12.2016, com o escopo de concretizar as conclusões tomadas por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, promulgou as Emendas Constitucionais 94/16 e 99/2017, regulamentando novo regime especial de pagamento de precatórios, a serem quitados até 31.12.2020.
    9. A constitucionalidade da EC 94/2016, no que diz com a autorização de utilização de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, foi questionada na ADI 5.679.
    O Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais”.
    10. Com o advento da EC 99/2017, foi autorizada a utilização de mecanismos alternativos para o pagamento dos precatórios, elastecido o prazo final do regime especial para 31.12.2024, bem como determinado o pagamento mediante deposito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local de “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos”.
    11. Feitas essas considerações, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), as Fazendas Públicas deverão realizar aportes mensais, nas contas especiais sob administração do Tribunal de Justiça no montante 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial, nos termos da EC 99/2017.
    Conforme consta do caput do artigo 101 do ADCT, bem como da Nota Técnica n° 03/2017, emitida pela Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça, o critério fundamental norteador da cobrança é a garantia de que os depósitos mensais sejam efetuados pelo ente público devedor no novo regime especial em percentual suficiente para a quitação dos seus débitos.
    Nesse contexto, visando minimizar os problemas já trazidos pela realidade econômica do país, os quais atingem toda a população, sejam os chefes dos executivos no desempenho das suas funções públicas, seja a população já exaustivamente castigada, cujos créditos se encontram incluídos em precatórios sem previsão de liquidação, as regras impostas devem ser efetivas e autoaplicáveis, com valores coerentes com as receitas dos entes devedores, oportunidade em que eles poderão honrar com seus compromissos.
    O plano de pagamento apresentado deve ser efetivo, a fim de evitar possível sequestro das verbas públicas no futuro, dita medida poderá gerar grave lesão à ordem e à economia pública, impossibilitando a manutenção das medidas necessárias para a materialização do direito fundamental à educação básica e à saúde, conduzindo a prejuízo a ser suportado por toda a coletividade municipal.
    Esse entendimento pressupõe que, estando em choque o direito social à vida ou saúde em contraposição a qualquer outro direito, o que deverá prevalecer é o da preservação do direito à vida, bem mais valioso, não podendo, em hipótese alguma, ser tratado no plano secundário de prioridades.
    Ainda, caso haja a homologação do plano apresentado pelo ente devedor, os aportes acontecem de maneira planejada e previsível, em harmonia com as disposições relativas ao orçamento e à organização das finanças públicas, tudo em conformidade com os princípios que regem os pagamentos dos precatórios, cuja natureza evidencia o caráter preparatório das finanças públicas, os quais possuem prazos determinados para incluir em seus orçamentos os valores devidos após sentenças condenatórias transitadas em julgado, ou seja, possibilita a quitação dos débitos judicialmente reconhecidos com as limitações financeiras dos cofres públicos.
    Ademais, a situação extraordinária vivenciada pelo mundo e pelo país em decorrência da pandemia ora instaurada, exige que os Poderes adotem uma posição de cautela com a finalidade de evitar um colapso de toda a estrutura administrativa.
    Nota-se, portanto, que o Judiciário não possui a devida capacidade institucional para a previsão dos efeitos sistêmicos de suas decisões em matéria orçamentária (conhecimento das despesas, receitas e da realidade administrativa e social), tampouco realiza o prognóstico dos efeitos sistêmicos que não foram pré-determinados (atraso nos pagamentos dos servidores e sequestro de verba que poderia ser utilizada para outras finalidades públicas), devendo ser levado em consideração o poder de cautela, a fim de evitar prejuízos em proporções bem maiores.
    Contudo, nada obstante a atribuição de administrar as contas do Regime Especial tenha sido constitucionalmente conferida ao Presidente do Tribunal de Justiça, esse não possui autonomia para dispor a respeito dos pagamentos dos precatórios sendo, portanto, o poder discricionário de suas decisões limitados pelos termos da Constituição Federal e pelo CNJ, esse último através das resoluções disciplinadoras da matéria, sob pena de responder por crime de responsabilidade e infração disciplinar, na forma como previsto no § 7º, do artigo 100 da Carta Magna.
    Nesse sentido, observe-se o que dispõe o art. 64 da Resolução 303/2019 do CNJ:
    “Art. 64. A amortização da dívida de precatórios ocorrerá mediante o cumprimento do disposto nas subseções anteriores, conforme proposto em plano de pagamento apresentado anualmente pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça, obedecidas as seguintes regras: 
    I – O Tribunal de Justiça deverá comunicar, até o dia 20 de agosto, aos entes devedores o percentual da RCL que será observado a partir de 1o de janeiro do ano subsequente; e 
    II – Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período.” (grifei) 
    Pois bem. De uma breve análise do excerto colacionado, ainda que seja compreensível a situação narrada pelo Ente devedor, observa-se que não há muita margem para a definição do plano de pagamento a ser homologado. Caso o Ente não queira que o plano seja definido de ofício, deverá apresentar um plano divergente, mas que contemple o importe total devido naquele período, sendo apenas permitido a variação mensal durante aquele ano.
    No caso concreto, observa-se que o plano de pagamento apresentado pelo Ente devedor não contempla os valores mínimos exigidos para o ano de 2021, o que impossibilita a sua homologação, sob risco de os precatórios não serem pagos até o limite temporal definido para o Regime Especial. 
    Ante o exposto, e nos termos do previsto art. 64, §2º da Resolução 303/2019 do CNJ, HOMOLOGO, de ofício, o Plano de Pagamento de 2021, devendo ser realizados os seguintes depósitos: 
    - 12 (doze) parcelas de R$ 183.199,64(cento e oitenta e três mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    Ademais, quanto saldo pendente da parcela não englobada no acordo anterior (valores referentes ao resíduo de 2019 e 2020), HOMOLOGO, de ofício, o Plano de Pagamento do referido saldo residual, devendo ser realizados os seguintes depósitos: 
    - 12 (doze) parcelas de R$ 125.195,24(cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    Outrossim, os valores dos planos de pagamento deverão ser depositados em sua integralidade apenas na conta judicial para pagamento de precatórios em ordem cronológica à disposição da Presidência do Tribunal de Justiçade nº 28/837.597-6,agência 034 – BANESE. 
    Oficie-se o Banco do Brasil informando sobre a inclusão dos novos bloqueios ora estipulados, bem como sobre o repasse para a conta acima mencionada, devendo ser ressaltado que os bloqueios do corrente ano continuam válidos.
    Ademais, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, comunicando sobre o presente plano de pagamento.”
    12. Na espécie, o TJSE homologou de ofício tanto o plano de pagamento referente ao ano de 2021, quanto o relativo ao saldo residual de precatórios atrasados dos anos de 2019 e 2020, alcançando o valor total de R$ 308.394,88 (trezentos e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) por mês, o que corresponde a uma majoração exponencial do aporte mensal de 3,38% para 18,56% da receita corrente líquida do Município.
     A decisão reclamada determinou, ainda, que os valores sejam bloqueados do Fundo de Participação do Município. 
    13. Verifico que em casos semelhantes ao presente, diante do novo regime inaugurado pela Emendas Constitucionais 94/2016 99/2017, esta Suprema Corte vem se manifestando pela plausibilidade jurídica do pedido e pela necessidade de uma análise mais aprofundada sobre o tema, em especial, no que tange ao cálculo do valor a ser depositado mensalmente pelo ente público, bem assim quanto ao sequestro dos repasses do Fundo Participação dos Municípios. Nesse sentido, cito a recente decisão proferida em 08.01.2021, pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 45.396 MC, também do Estado de Sergipe.
    E, ainda, as seguintes reclamações: Rcl 32926 MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; Rcl 33236 MC/RS; DJe 09.02.2019; Rcl 32332 MC/MG, Rel. Min. Edson Fachin; DJe 09.11.2018; Rcl 32017 MC/SC, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe 09.10.2018. 
    14. Presente o fumus boni iuris, reputo também configurado o periculum in mora tendo em vista o comando de bloqueio dos repasses do Fundo de Participação do Município no último dia útil de cada mês.
    15. Ante o exposto, neste juízo de delibação, notadamente precário, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o iminente risco de dano, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Edson Fachin, concedo a liminar, para o fim de suspender a eficácia do ato reclamado e assegurar ao Município de Cedro de São João a continuidade dos recolhimentos mensais com impacto de 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme requerido, afastada a possibilidade de sequestro, até o julgamento de mérito desta reclamação.
    16. Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
    17. Reitere-se o pedido de informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    18. Dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 988, I, do CPC/2015) 
    19. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Vice-Presidente 
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)